Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701213-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: GODOFREDO GONCALVES FILHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto dos recursos, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 68557. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024 18:19:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador